Tribunal: TCU
Processo: 022.438/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 792/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 ( três ) quadra(s) esportiva(s) escolar(es) coberta(s), situada(s) em: 1) QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA TELMA DE SOUZA RUA VENÂNCIO RAMOS Quadra coberta - Projeto MECR$ 489.091,19. 2) QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO MONTES COELHO TRAVESSA EMILIANO JOSÉ DE FIGUEIREDO Quadra coberta - Projeto MECR$ 489.091,19 3) QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO VILA DE SAMAMBAIA AVENIDA MARCELINO CELESTINO DE SANTANA Quadra coberta - Projeto MECR$ 489.091,19 (no da TCE no sistema: 2017/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Adilson de Jesus Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 792/2011 (peça 8), firmado entre a citada Autarquia e o município de Tobias Barreto/SE, tendo por objeto executar todas as atividades inerentes à construção de três quadras esportivas escolares cobertas; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 35), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando que o arquivamento dos autos pela prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória torna o débito inexigível, a baixa da responsabilidade, nos termos do art. 26 da IN TCU 98/2024, é medida que se mostra adequada como consequência lógica e jurídica da extinção daquelas pretensões; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 38); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo; b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado, segundo o art. 26 da Instrução Normativa TCU 98/2024; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.438/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adilson de Jesus Santos (XXX.893.585-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto - SE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.